Tribunal: TJSP
Processo: 1033267-94.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - ANULAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO FISCAL - ICMS – AIIM – Decadência de parte dos débitos – Sentença procedente para anular todo o AIIM – Sentença reformada - Honorários bem arbitrados - Recurso da Fazenda parcialmente provido e decadência reconhecida de ofício.